Tribunal: TJES
Processo: 5012236-29.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012236-29.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: EDUARDO PIRES DE JESUS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012236-29.2021.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SAFRA S.A.

RECORRIDO:

EDUARDO PIRES DE JESUS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO. ASSINATURA DO CONTRATO É DIFERENTE DA ASSINATURA DO AUTOR. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO REFINANCIADO. TROCO CREDITADO EM CONTA DESCONHECIDA PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
EDUARDO PIRES DE JESUS
em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SAFRA S A

Em síntese, alega o requerente que é aposentado e pensionista do INSS e visualizou a existência de três empréstimos consignados realizados pelas requeridas em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização. Os mencionados empréstimos totalizam R$3.170,52.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 1.724,14 (um mil setecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), em sua forma simples, com correção monetária a contar do desembolso de cada um dos descontos e juros da citação.

JULGO PROCEDENTE
o pedido declarando a nulidade do contrato, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a contar do desembolso ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3766582, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguiu preliminar de recebimento do recurso no seu duplo efeito, bem como, preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito, argumenta a regularidade da contratação posto que o contrato foi assinado pelo recorrido.

Alega, ainda, ter agido no exercício regular do seu direito ao descontar as parcelas do contrato na conta do consumidor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido, bem como para que o recorrido seja compelido a restituir o valor creditado em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade

Em sede de preliminar, o recorrente arguiu preliminar de recebimento do recurso no seu duplo efeito, todavia, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, alegou a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica na assinatura do contrato, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Pois bem, o recorrente alega que o contrato objeto dos autos é referente ao refinanciamento do contrato de empréstimo nº 618036849, e que o “troco” no valor de R$255,52, teria sido creditado na conta do recorrido. Todavia, o recorrente alega que o contrato trata-se de um refinanciamento, todavia, se abstém de trazer aos autos os termos do contrato anterior, a fim de provar que o refinanciamento tenha sido mais benéfico ao consumidor, do mesmo modo,
nota-se que não há comprovante nem que houve a desaverbação do contrato originário.

Ademais, a assinatura aposta no contrato de ID nº 3766530, diverge-se da assinatura do autor aposta na procuração e no seu documento de identidade.

Sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não obstante, o pedido de compensação do valor de R$255,52 que teria sido creditado na conta do autor não merece guarida, uma vez que não restou comprovado que a conta destino da TED (ID nº 3766529) teria sido a conta do consumidor, posto que em audiência o autor apresentou o seu cartão e os dados nele divergem dos dados constantes no comprovante da TED. Ademais, deveria o recorrente ter trazido aos autos cópia do cartão ou comprovante de conta que teria o autor apresentado no momento da suposta contratação de refinanciamento.

Assim, sendo verificado que há ato ilícito por parte da recorrente em cobrar do recorrido valores referentes a uma contratação de refinanciamento que ele nunca realizou, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$6.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)